Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705423-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DEUZANIRA DE MENESES ARAÚJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCIDÊNCIA PROPOSTA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. DELIMITAÇÃO ADEQUADA AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. PEDIDO INOVADOR DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO DEPOIS DE SEDIMENTADAS AS TESES A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. DECISÃO MANTIDA. 1. Seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20 de novembro de 2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: "Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. " 2. No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo STF na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, em decisão com eficácia contra todos e efeito vinculante. 3. No caso dos autos, contudo, mesmo depois da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e da modulação da forma de correção monetária contra a Fazenda Pública pelas Cortes Superiores, a própria parte credora postulou o cumprimento de sentença, em 14 de outubro de 2020, requerendo expressamente a incidência de TR no período compreendido entre 30 de junho 2009 a 31 de outubro de 2018. 4. Observando a efetiva postulação deduzida em Juízo, de acordo com o dispositivo da sentença exequenda, em execução proposta depois de consolidadas as teses a respeito da incidência de consectários de mora em face da Fazenda Pública, foi proferida decisão homologando as contas de liquidação apresentadas pelos credores, considerando, notadamente, que o objeto do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é delimitado pelo pedido efetivamente deduzido em Juízo, inclusive quanto ao índice e forma de incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 534, II a IV, do CPC 5. A inovação apresentada pelos agravantes, visando alterar a forma de atualização do débito, já homologado pelo Juízo da causa é obstada pela preclusão consumativa, em atenção aos limites objetivos da lide dados pelos próprios recorrentes no pedido inicial, nos termos dos art. 507, do CPC. 6. É inviável a rediscussão da matéria decidida, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, devendo ser observado o postulado no art. 141, do CPC, segundo o qual "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." 7. Agravo de instrumento desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, § 1o, 502, 503, 507, 534, incisos II a IV, e 927, inciso III, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defendem que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado. Asseveram que a atualização deve ser feita com a aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, aliás, neste ponto, aduz que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Observam que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, afirmando a má aplicação dos princípios de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade, porquanto não seria hipótese de preclusão/coisa julgada, mas do reconhecimento do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR; b) artigo 102, § 2o, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Na petição de ID. 28341455 - Pág. 1, formulam pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 141, 322, § 1o, 502, 503, 507, 534, incisos II a IV, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 28341455 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016